Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Ciente do depósito judicial realizado pelo réu/apelado (id. 36143255), bem como da manifestação do autor/apelante (id. 36948217). Aguardem-se os autos na Secretaria da Turma o transcurso do prazo de suspensão conforme certidão de id. 29726929. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora